Tribunal: TJDFT
Processo: 0007144-13.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0007144-13.2015.8.07.0007Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA APELADO: MARIA DO CARMO RODRIGUES DE PAIVA

EMENTA

CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. FATO DA ADMINISTRAÇÃO. CRISE ECONÔMICA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE-VENDEDORA. DEVIDA A DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543 DO STJ. MULTA MORATÓRIA. INVERSÃO CABÍVEL. TEMA No 970 E 971 DO STJ. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES INDEVIDA. EXECUÇÃO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS. DIREITO DE ESCOLHA DO CREDOR. APÓS LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1. A relação jurídica firmada através de contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a construtora do empreendimento e o promitente-comprador do imóvel é de consumo, nos termos dos artigos 1o a 3o do CDC.

2. Afasta-se a alegação de excludente da responsabilidade, uma vez que os fatos apontados para se qualificar como hipóteses de caso fortuito/força maior ou culpa exclusiva de terceiro, quais sejam, crise econômica e demora na expedição da carta de “habite-se” pela administração pública, são eventos previsíveis e relacionados com a atividade laborativa desenvolvida pela própria construtora, a qual dispõe, inclusive, de prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para conclusão da obra.

3. O atraso injustificado da conclusão da obra enseja a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, devendo as partes retornarem ao status quo ante, mediante a devolução das parcelas efetivamente pagas de modo integral e imediato, sem qualquer possibilidade de retenção, consoante enunciado da súmula no 543 do STJ.

4.1. É cabível, em desfavor do fornecedor/construtora, a inversão da cláusula penal fixada no contrato apenas para o caso do inadimplemento do adquirente/consumidor, como no caso em apreço, devendo essa multa ser considerada na fixação do quantum indenizatório, nos termos do tema no 971 do STJ. 4.2. Assim, para evitar o desequilíbrio contratual entre os pactuantes e um eventual enriquecimento sem causa do adquirente/consumidor, a inversão dessa cláusula penal não há de ser realizada de forma simples/direta, mas sim de forma ponderada com o prejuízo sofrido em decorrência da mora verificada, com a conversão da indenização em dinheiro mediante arbitramento a ser realizado em sede de liquidação de sentença.

5. São devidos os lucros cessantes, haja vista que, diante do comprovado atraso na entrega da obra, a simples impossibilidade de fruição do bem adquirido já é suficiente para gerar o dever de indenizar, já que a apelada poderia utilizar o imóvel para moradia própria, poupando-se do ônus de alugar outro bem para tal finalidade, ou, alugá-lo a terceiro, daí auferindo renda mensal, conforme precedente.

6.1. Consoante diretriz estabelecida no tema no 970 do STJ, deve a sentença ser reformada para afastar a cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes. 6.2. Por consectário, há de ser facultado à parte apelada optar, após a conclusão da fase de liquidação de sentença, por executar, caso queira, os lucros cessantes ou a cláusula penal, ficando ciente de que a opção por um afasta o direito ao recebimento do outro, tudo nos termos do voto condutor relativo ao tema no 971 do STJ, tratando-se, pois, de solução que assegura a efetividade dos pleitos indenizatórios deferidos e mantidos nesta seara, bem como atende com primazia às conclusões obtidas com o julgamento dos referidos repetitivos.

7. Ao contrário do posicionamento adotado pelo STJ, tem-se que a obrigação imputada ao consumidor, ora apelado, de pagamento da verba de corretagem, nos moldes que vem sendo praticado pelas construtoras, colocam o consumidor numa situação de desvantagem exagerada, prática esta vedada pelo art. 51, inciso IV do CDC, e que não se compatibiliza com sua condição de vulnerabilidade.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida.